Tribunal: TJDFT
Processo: 0753547-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA CONCESSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DA PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO SLU. CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a nomeação e a posse do autor no cargo para o qual fora aprovado.
2. Destaca-se que, em sede de agravo de instrumento, a tutela antecipada foi parcialmente concedida para determinar a reserva da vaga em comento.
3. O recorrente argui preliminar de falta de interesse de agir. Alega a ausência de necessidade de reserva de vaga, posto que a nomeação do candidato autor encontra-se providenciada junto à Diretoria de Concursos Públicos/Coordenação de Gestão de Cargos e Carreiras/Secretaria de Estado de Economia. Defende que não se mostra viável a concessão de efeitos financeiros sem a exata contraprestação laborativa. Aduz a inocorrência de inobservância da lei pela administração pública.
4. Inicialmente, verifica-se que o autor apresentou emenda à peça inicial para excluir da presente demanda o pedido de concessão de efeitos financeiros (ID 14717027). Com isso, o pedido de improcedência da concessão de efeitos financeiros da preterição do candidato não é objeto do processo em pauta. Recurso não conhecido nessa parte.
5. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do interesse processual. A necessidade do ingresso em juízo, a adequação da via escolhida para solução do conflito e a utilidade do provimento jurisdicional, exigidos pelo artigo 17 do Código de Processo Civil, persistem, no caso, tendo em vista a ausência de demonstração de que a parte recorrida já foi efetivamente nomeada para o cargo.
6. No caso em comento, durante o certame, o Edital no 3 – SLU/DF, de 8 de fevereiro de 2019 alterou a distribuição das vagas previstas no concurso público para o cargo de ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIALIDADE INFORMÁTICA, prevendo a reserva de 1 (uma) vaga para candidato com deficiência e 3 (três) vagas para ampla concorrência (ID 14717020 - Pág. 2).
7. Restou demonstrado que o autor/recorrido logrou aprovação como primeiro colocado da lista de pessoas com deficiência, conforme resultado final do concurso (ID 14717019 - Pág. 4).
8. Comprovada, ainda, a nomeação de 4 candidatos aprovados para as vagas de ampla concorrência (DODF 193, DE 9 de outubro de 2019, pg. 25), sem nomeação o primeiro candidato com deficiência, ora recorrido (ID 14717021 - Pág. 4).
9. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 837.311, na data de 09/12/2015, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
10. Com efeito, a comprovada preterição do candidato/recorrido, decorrente da nomeação de candidato da ampla concorrência aprovado fora das vagas previstas no edital, sem observância da vaga de deficiente físico prevista no edital, enseja o direito subjetivo à nomeação.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção da autarquia distrital. Condenado o SLU ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC (art. 55, Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.